Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740026-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO CARDOSO DOS SANTOS contra a decisão de ID 42390702, na parte que negou ao embargante a gratuidade de justiça, determinando-se o recolhimento das custas iniciais da ação rescisória e o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, ID 36387080, o embargante afirma que foi observada apenas a declaração de renda do autor, sem se verificar a planilha indicada na emenda à inicial, demonstrativa de elevada despesa corrente familiar, especialmente considerando moradia (casa financiada), transporte e despesas do lar; e que o percentual de 5% (cinco) por cento) do valor da causa, soma mais de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), quantia correspondente a mais de 05 (cinco) vezes o valor de seu salário bruto. Requer, assim, o provimento do recurso, com efeitos infringentes, com o aclaramento quanto aos documentos comprobatórios de despesas, concedendo-lhe, ao fim, a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42855796). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar os especificados vícios que podem acometer a decisão judicial, por cuja clareza e inteligibilidade deve primar. No caso, entretanto, não se verifica a ocorrência de qualquer vício na decisão ora embargada. Para a análise do pedido de gratuidade de justiça, levou-se em consideração o critério objetivo relacionado à elevada renda auferida pelo embargante, já ponderada a documentação pertinente acostada (ID 42238410 a ID 42238414), demonstrativa de despesas ordinárias, elevado gasto com cartão de crédito (endividamento voluntário) e substancial movimentação financeira, que apenas corroboram a capacidade financeira da parte de arcar com as despesas processuais. Note-se que “Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária.” (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021) É cediço que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso, sem que fique comprovada a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a ponto de causar gravame à subsistência familiar, não se justifica a concessão do benefício. Não basta, outrossim, a mera declaração de hipossuficiência econômica, que tem apenas presunção relativa de veracidade. Assim, inexistentes vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora